Tribunal: TJES
Processo: 0030381-56.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030381-56.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALDO CORDEIRO NETO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0030381-56.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALDO CORDEIRO NETO, MATEUS NASCIMENTO DA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, II, CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CNFISSÃO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS IDÔNEAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta em face de sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). A Defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a condenação se amparou exclusivamente na confissão dos acusados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório pelo crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de insuficiência probatória não se sustenta. A condenação não se fundamenta isoladamente na confissão dos réus, mas em um acervo probatório robusto e convergente, produzido sob o crivo do contraditório. As confissões judiciais, nas quais os réus admitiram a prática delitiva e a divisão de tarefas, estão em perfeita harmonia com os demais elementos de prova, notadamente a apreensão da
res furtiva
e do simulacro de arma de fogo em sua posse.

O depoimento judicial do policial militar que presenciou a ação criminosa constitui prova idônea e de especial valor, pois narrou de forma clara e segura a abordagem delitiva, a subtração do bem e a posterior prisão em flagrante dos agentes. A jurisprudência pátria é pacífica quanto à validade do testemunho de agentes públicos, mormente quando se mostra coerente com as demais provas e não há indícios de parcialidade, cabendo à defesa o ônus de demonstrar sua imprestabilidade.

Ademais, o reconhecimento efetuado pela vítima na fase inquisitorial, ainda que não reiterado em juízo, reforça a certeza da autoria, especialmente em crimes patrimoniais, nos quais a palavra do ofendido assume particular relevância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A condenação criminal é legítima quando amparada não apenas na confissão judicial do réu, mas também em outros elementos de prova, como o depoimento de testemunha presencial e a apreensão da
res furtiva
em poder do agente.

O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes e em harmonia com o conjunto probatório.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, ainda que prestada apenas na fase inquisitorial, ostenta especial relevância probatória quando corroborada por outras provas produzidas em juízo.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 157, § 2º, inciso II.

Código de Processo Penal: art. 197; art. 386, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0030381-56.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALDO CORDEIRO NETO, MATEUS NASCIMENTO DA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Mateus Nascimento da Rosa e Aldo Cordeiro Neto em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, impondo-lhes a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

Narra a denúncia que, no dia 19 de outubro de 2019, por volta das 07h40min, na Avenida Presidente Florentino Avidos, em Vitória/ES, os apelantes teriam subtraído, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, um aparelho de telefone celular pertencente à vítima Sandra Marilia Guedes Montan.

Ao fim da instrução criminal, restaram condenados na forma especificada anteriormente.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição dos apelantes, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório.

O Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A tese defensiva cinge-se à alegação de insuficiência probatória, ao argumento de que a condenação estaria fundamentada, unicamente, na confissão dos apelantes. Vejamos:

A materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes está devidamente positivada, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apreensão do simulacro de arma de fogo e do aparelho celular, e pelo Auto de Restituição do bem à vítima.

A autoria, por sua vez, é inconteste. Ao contrário do que sustenta a combativa Defesa, a condenação não se escorou unicamente na confissão apresentada pelos réus em juízo. O decreto condenatório resulta da valoração concatenada de provas robustas, produzidas sob o crivo do contraditório.

Com efeito, o depoimento judicial do policial militar Renan Nunes Vieira, colhido em mídia audiovisual, é de extrema relevância e confirma os fatos confessados pelos apelantes. A testemunha narrou, com segurança e clareza, ter presenciado a ação criminosa, descrevendo a abordagem dos réus à vítima e a subsequente subtração do celular. Relatou, ainda, ter efetuado a prisão em flagrante, localizando o bem subtraído na posse de Aldo e o simulacro de arma de fogo com Mateus.

Aqui, vale pontuar que o entendimento da jurisprudência é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes públicos de segurança, sobretudo quando os relatos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexistem motivos concretos para suspeitar de sua imparcialidade.

Nessa linha, compreende o Superior Tribunal de Justiça que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22/5/2023).

Ademais, embora não ouvida em juízo, a vítima, na fase inquisitiva, reconheceu “sem dúvidas” os apelantes como os autores do roubo, detalhando a função de cada um na empreitada criminosa. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando corroborada por outras provas, como ocorre no presente caso.

Nesse contexto, as confissões judiciais dos apelantes não surgem como único pilar de sustentação da condenação, mas como elemento que corrobora e se alinha perfeitamente às demais provas. Ambos admitiram a prática delitiva, confirmando a divisão de tarefas e o emprego do simulacro para intimidar a ofendida. A confissão, quando livre, espontânea e coerente com o acervo probatório, constitui prova de grande valor para a formação do convencimento do julgador, nos termos do artigo 197 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, a tese defensiva de que a condenação se baseou exclusivamente na confissão não encontra amparo na realidade processual. O que se verifica é um conjunto probatório coeso e convergente, composto pelo depoimento firme do policial que presenciou o crime, pelo reconhecimento da vítima na fase inicial, pela apreensão da res furtiva e do instrumento do crime na posse dos agentes, e, por fim, pelas suas próprias confissões detalhadas em juízo.

Diante de um quadro probatório tão robusto, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe, não havendo que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo. A condenação se ampara em certeza moral, extraída de provas lícitas e submetidas ao contraditório, que, em conjunto, demonstram de forma inequívoca a responsabilidade penal dos apelantes.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.